Tribunal: STF
Processo: Rcl 33028
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC) contra decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0020764-12.2017.5.04.0022, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437 e do Recurso Extraordinário 599.628, Tema nº 253 da Repercussão Geral.
    2. A reclamante relata que o Juízo da 22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre determinou a realização de penhora on line de contas bancárias de sua titularidade, em razão de condenação trabalhista.
    3. Defende a sua sujeição ao regime de execução por precatórios ao argumento de que esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 387 e 437 e do RE 299.628, entendeu que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    4. Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, “sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública que detém 100% de seu capital, como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido”. Alega se tratar de uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, que atua em regime de monopólio, sem finalidade lucrativa. 
    5. Colaciona precedentes desta Suprema Corte, nos quais determinada a submissão de sua condenação judicial ao regime constitucional dos precatórios. 
    6. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    7. Deferi medida liminar em 22.3.2019 para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC), desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República.
    8. A autoridade reclamada prestou informações.
    9. A parte beneficiária não apresentou contestação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A decisão reclamada não reconheceu a sujeição da Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. (EPTC) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, sob o único fundamento de que se trata de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado. Eis o seu teor:
    “Tratando-se a ré de empresa pública, entendo inaplicável a execução por meio de precatório haja vista o que dispõe o art. 173, § 2º, da Constituição Federal: As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 
    Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da decisão a seguir colacionada: 
    […] 
    Decorrido o prazo, prossiga-se a execução.”
    2. Segundo a decisão reclamada, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) não goza de prerrogativa de Fazenda Pública por ser dotada de personalidade jurídica de direito privado.
    3. Todavia, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, visto que a ora reclamante é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, conforme se extrai de documentos colacionados aos autos (Lei Municipal nº 8.133).
    4. A EPTC tem como atribuições a operação, o controle e a fiscalização do transporte e do trânsito de pessoas, veículos automotores e veículos de tração animal no âmbito do Município de Porto Alegre. Tais funções são típicas do Estado, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme reconhecido no julgamento do RE nº 1.092.308, no qual figura como recorrente a ora reclamante (Rel. Min. Edson Fachin). No julgamento do referido recurso, o relator o proveu “com a finalidade de determinar a submissão da condenação judicial da parte Recorrente ao regime constitucional dos precatórios”.
    5. Ressalto que esta Suprema Corte possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    6. No julgamento da ADF 378 (23.3.2017), este Supremo Tribunal Corte, dando interpretação contrario sensu à tese cristalizada no RE 599.628, concluiu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (EMGERPI), foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Transcrevo ementa do referido julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para agamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado o Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento e mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” 
    7. Demonstrada, assim, a violação do decidido na ADPF 387, em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    8. Destaco, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC): Rcl 32.217, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.10.2018; Rcl 35.191, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02.12.2019; Rcl 35.952 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16.9.2019; Rcl 37.699 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.11.2019; Rcl 37.674 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11.12.2019 e; Rcl 38.021 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26.11.2019.
    9. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, paragrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da reclamante ao regime constitucional dos precatórios.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora